Tribunal: TJMT
Processo: 0011759-23.2010.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011759-23.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELINGTON CROCETTA COELHO - CPF: 836.680.209-49 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), JAQUELINE NILSSON COELHO - CPF: 902.090.521-04 (APELADO), CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 694.134.791-00 (APELANTE), LIRIA MARIANA RIQUELME VELASQUE - CPF: 002.969.181-80 (APELANTE), CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 694.134.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIA MARIANA RIQUELME VELASQUE - CPF: 002.969.181-80 (APELADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE TABELIÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOTARIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Chafia Monteiro de Oliveira contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedente o pedido inicial para condená-la, solidariamente com a corré, ao pagamento de indenização em virtude da lavratura de procuração pública falsa que deu causa à venda indevida de imóvel pertencente aos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tabeliã apelante pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados pela lavratura de procuração falsa, e (ii) verificar se o valor fixado a título de dano moral comporta redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O serviço notarial é exercido por delegação do Poder Público, e a responsabilidade do tabelião, à época dos fatos, era objetiva, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94 (redação original) combinado com o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A lavratura de procuração pública com base em documento falso evidencia falha na prestação do serviço notarial, violando o dever de diligência e segurança jurídica que rege a atividade cartorária.

A alegação de que a tabeliã também foi vítima de fraude não elide sua responsabilidade objetiva, tampouco afasta o nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado pelos autores, que adquiriram imóvel com base em instrumento público inválido.

A indenização por danos morais é cabível diante da frustração da expectativa legítima dos autores, da insegurança jurídica instaurada e do transtorno suportado, configurando violação a direitos da personalidade.

O montante fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito, estando em conformidade com precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A responsabilidade do tabelião por danos decorrentes da lavratura de ato notarial é objetiva quando os fatos ocorreram na vigência da redação original do art. 22 da Lei nº 8.935/94.

A lavratura de procuração com base em documento falso caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

O valor fixado a título de dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira), que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais e Morais nº 0011759-23.2010.8.11.0003, movida pelos apelados WELINGTON CROCETTA COELHO e JAQUELINE NILSSON COELHO,
julgou procedente
o pleito exordial para:

I-)
condenar solidariamente as requeridas (Chafia Monteiro De Oliveira e

Liria Mariana Riquelme Velasque) ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 55.642,72 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir do efetivo desembolso dos valores e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, nos termos do artigo 405 e do artigo 406, ambos do Código Civil;

II-)
condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, nos termos do artigo 405 e do artigo 406, ambos do Código Civil;

III-)
condenar solidariamente as requeridas no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.

Irresignada, a

recorrente busca a reforma da sentença, alegando a ausência de sua culpa e a inexistência do dever de indenizar, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, sob o fundamento de que:

- a responsabilidade objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva;

- não concorreu para o evento danoso e que não tinha como detectar que o documento apresentado pela segunda Requerida (Liria Mariana R. Velasques) era falso, pois a falsidade da cédula de identidade só poderia ser aferida por perícia;

- os Apelados não demonstraram que ela deixou de adotar alguma providência que estava ao seu encargo para evitar a fraude, ônus que lhes incumbia para demonstrar o nexo de causalidade;

- em casos análogos, a jurisprudência reconhece a excludente da responsabilidade (fato de terceiro) quando não há erro grosseiro e é impossível ao tabelião identificar o falsário;

- o caso dos autos não se trata de dano moral
in re ipsa
, ou seja, não independe de comprovação. Os Apelados deveriam ter comprovado o fato, as consequências, o nexo causal e a culpa (negligência, imprudência ou imperícia) da Apelante;

- o "mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada" não configuram dano moral, pois fazem parte do cotidiano e não rompem o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Desse modo, requer que seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para reformar a sentença, acolhendo o pedido de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Subsidiariamente, que seja o
quantum
indenizatório, a título de dano moral, reduzido, uma vez que fixados em valores exorbitantes, não condizentes com os danos demonstrados.

Contrarrazões, no id. 247207181. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Apelados alegaram que compraram um imóvel em Rondonópolis, pagando R$ 35.000,00 com um veículo Honda Civic, e despenderam R$ 2.033,86 com ITBI e taxas cartorárias.

Em 22/10/2010, foram procurados pelo anterior proprietário, Sr. Alceu Virgilio, que alegou que a venda era inválida, pois ele e sua esposa não haviam outorgado procuração para a venda do imóvel. As assinaturas na procuração eram diferentes dos documentos dos proprietários.

Os Apelados também afirmaram que a Apelante já havia expedido outras procurações em situações similares e que "não tem zelo necessário para confecção de documento com fé pública".

A Apelante apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, pois também foi vítima da fraude. Ressaltou que tomou todos os cuidados, solicitando documentos exigidos pela lei e pelo Código das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (CNGC) do TJMT. A procuração fraudulenta foi lavrada em 27/08/2010.

No mérito, a Apelante requereu a improcedência, esclarecendo que não houve negligência de sua parte, pois foi vítima de quadrilhas especializadas em falsificações.

O Juízo singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante, fundamentando a responsabilidade objetiva da tabeliã sob os seguintes enforques:

-
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) devido à relação de consumo entre o serviço notarial e os autores, conforme artigo 14 do CDC;

-
o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços;

-
a responsabilidade civil da tabeliã deve ser analisada à luz do artigo 22 da Lei nº 8.935/94 (na redação vigente à época), combinado com o § 6º do artigo 37 e o § 1º do artigo 236 da Constituição Federal; e,

-
a responsabilidade da tabeliã é objetiva, não dependendo de análise de dolo ou culpa em sua conduta.

O Juízo singular reconheceu a culpa da tabeliã pela falha na prestação do serviço, especificamente por não detectar a falsificação da procuração, configurando falha na prestação do serviço notarial.

Feita essas digressões, entendo que a sentença se mostra incensurável.

A Recorrente alega que não pode ser responsabilizado objetivamente pela elaboração de um ato, baseado em um documento que, aparentemente, possuía características de autenticidade. Argumenta que não deu causa à ilicitude e que a demonstração de culpa ou dolo é essencial para avaliar sua responsabilidade subjetiva. No entanto, tal argumento não favorece a Apelante.

As atividades dos responsáveis pelos registros e cartórios notariais são exercidas em âmbito privado, mediante delegação do Poder Público, conforme estabelecido no art. 236 da Constituição Federal, como segue:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1º. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

Em cumprimento à determinação constitucional, o legislador ordinário buscou regulamentar a referida atividade através da Lei nº 8.935/94 – Lei Orgânica dos Notários e Registradores. A redação original do art. 22 da mencionada lei, em vigor à época dos fatos em análise (02.09.2010, id. 247206682 pág. 35), previa que
os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos
.

Conforme o princípio do
tempus regit actum
e à luz do dispositivo mencionado, a responsabilidade de Notários e Registradores, no momento da lavratura do ato notarial em 2015, era de natureza objetiva e sujeita à teoria do risco administrativo. Dessa forma, não era necessário apurar culpa ou dolo em sua conduta, em observância ao art. 37, § 6º, da Constituição da República, bem como ao art. 22 da Lei 8.935/1994 em sua redação original.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre o tema:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO REGISTRADOR PÚBLICO. LAVRATURA DE ASSENTO DE NASCIMENTO COM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FILHA PRIVADA DO CONVÍVIO MATERNO. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. MAJORAÇÃO.

1. A doutrina e a jurisprudência dominantes configuram-se no sentido de que os notários e registradores devem responder direta e objetivamente pelos danos que, na prática de atos próprios da serventia, eles e seus prepostos causarem a terceiros. Precedentes.

2. Da falta de cuidado do registrador na prática de ato próprio da serventia resultou, inequivocamente, a coexistência de dois assentos de nascimento relativos à mesma pessoa, ambos contendo informações falsas. Essa falha na prestação do serviço, ao não se valer o registrador das cautelas e práticas inerentes à sua atividade, destoa dos fins a que se destinam os registros públicos, que são os de "garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos", assim como previsto no art. 1º da Lei n.º 8.935, de 1994.

[...]

STJ, 3ª Turma, REsp nº 1134677/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 31/05/2011.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA . TEMA 777 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO . REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. ART. 435 DO CPC . NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE TER APRESENTADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TABELIÃO. FATOS ANTERIORES À ALTERAÇÃO DO ART. 22 DA LEI 8.935/1994 . PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. REGISTRO DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA CONTAMINADO POR VÍCIO INSANÁVEL. ATOS DANOSOS EVIDENCIADOS NA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA FRAUDULENTA . LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. OUTORGA POR TABELIÃ AUSÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA DA RÉ (ARTIGO 373, II, DO CPC). ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA . PROPRIETÁRIO FALECIDO. ASSINATURAS FALSAS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PREJUÍZO COMPROVADO . INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. QUANTUM . OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1 . Constata-se do julgamento do Recurso Extraordinário 842.846/SC, em regime de repercussão geral, que a Suprema Corte decidiu pela possibilidade de responsabilização objetiva do Estado quanto aos atos dos tabeliães e dos registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros; contudo; portanto, não restando discutida pelo STF, em sede do Tema 777, a imprescindibilidade (ou exclusividade) de acionamento prévio do Estado em ações indenizatórias por atos de tabelião ou de registrador oficial, sendo facultada à parte a escolha direta do próprio delegatário de serviços para compor o polo passivo da lide (art. 22 da Lei 8.935/94).

2. (...)

3. No caso dos autos, os notários e oficiais de registro possuem responsabilidade objetiva direta pelos danos causados a terceiros, segundo o art. 22 da Lei 8.935/1994; porquanto o evento danoso ocorreu em momento anterior à vigência da Lei n. 12.286/2016, ou seja, quando válida a Lei 13.137/2015
. O desenvolvimento de atividade estatal delegada deve se dar por conta e risco do delegatário, conforme o art. 236 § 1º, da Constituição Federal.

4. Resta caracterizada a conduta do agente, o nexo causal e o dano, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade objetiva, pois se a Cartorária não tivesse lavrado escritura pública mediante fraude não teriam os requerentes adquirido o imóvel; bem como prejuízos.

5. (...)

6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido .

(TJ-MT 00083722220068110041 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA E RESPECTIVO REGISTRO IMOBILIÁRIO — PROCEDÊNCIA PARCIAL — NULIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO —CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS — CABÍVEL — DANOS CAUSADOS POR TABELIÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DOS AGENTES DELEGATÁRIOS DO SERVIÇO NOTARIAL — FIXAÇÃO DO QUANTUM — RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE — MANUTENÇÃO DO QUANTUM — EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO INTERMAT AOS DANOS MORAIS — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA — RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a fraude na escritura de compra e venda de imóvel lavrado por agente delegatário do serviço cartorário, deve ser anulado o instrumento de mandato.
É cabível a condenação do Estado ao pagamento de danos morais decorrente de anulação de compra e venda, efetivada com base em instrumento de mandato fraudulento, lavrado por agente delegatário do serviço notarial.

No tocante ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, considerando a observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido o valor . (Apelação / Reexame Necessário 103067/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/05/2012, Publicado no DJE 07/06/2012)

(TJ-MT - REEX: 00003221120078110093 103067/2011, Relator.: DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, Data de Julgamento: 22/05/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2012)

No caso em apreço, ficou evidenciado que a apelante, atuante como Oficial de Cartório de Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais em Rondonópolis, falhou em realizar uma supervisão diligente na elaboração da procuração pública objeto da presente disputa judicial.

É inegável a ocorrência de danos ao autor apelado, decorrentes do descumprimento do dever legal por parte dos demandados. A segurança jurídica dos interessados é um dos objetivos fundamentais do sistema registral adotado pelo ordenamento jurídico nacional.

Em razão disso, ao estipular que certos negócios jurídicos sejam celebrados por instrumento público, o legislador delega parcialmente ao particular, através dos serviços notariais e de registro, a sua responsabilidade em examinar a autenticidade dos documentos apresentados e verificar a identidade da outra parte envolvida na negociação, conferindo assim os requisitos negociais.

A Apelante, negligenciando suas obrigações, lavrou uma procuração falsa, resultando nos danos alegados pelos autores.

Assim, diante da comprovação da ação, do dano e do nexo causal entre os prejuízos identificados e a conduta do requerido apelante, é essencial manter a sentença condenatória.

Por fim, ao determinar o valor da reparação por danos morais, o Juiz deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal medida visa evitar o enriquecimento ilícito da parte que busca a indenização e, ao mesmo tempo, assegurar que a compensação cumpra seu papel educativo, dissuadindo o autor do dano de repetir a conduta lesiva.

Dessa maneira, após detida análise dos autos e das provas apresentadas, compreendo que o montante fixado a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e justo, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Tal quantia se revela suficiente para compensar o prejuízo moral sofrido pela parte lesada, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Ademais, o valor arbitrado está em harmonia com os precedentes desta Corte em casos análogos, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025